Tribunal: TJSP
Processo: 1000559-14.2018.8.26.0032
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Atos Administrativos
Órgão julgador: Leme de Campos
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Servidor Público Estadual – Pretensão de vaga no Programa de Centros de Convivência Infantil da Administração Pública Estadual – Decreto Estadual no 33.174/91 que prevê a possibilidade de utilização apenas por servidoras ou funcionárias – Discriminação de gênero – Interpretação que deve abarcar o servidor do sexo masculino sob pena de ofensa ao princípio constitucional

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Servidor Público Estadual – Pretensão de vaga no Programa de Centros de Convivência Infantil da Administração Pública Estadual – Decreto Estadual no 33.174/91 que prevê a possibilidade de utilização apenas por servidoras ou funcionárias – Discriminação de gênero – Interpretação que deve abarcar o servidor do sexo masculino sob pena de ofensa ao princípio constitucional da igualdade – Precedentes – Segurança concedida na 1a Instância – Sentença mantida – Recursos não providos.